Tribunal: STF
Processo: RC 1177
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. FILIAÇÃO A ORGANIZAÇÃO DE TIPO
MILITAR. PROVA.
EXISTÊNCIA DE PROVA BASTANTE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO
NO ART. 36 DO DECRETO LEI N. 510 DE 1969. DELITO QUE PRESSUPOE
CONDUTA PERMANENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.